Tribunal: STF
Processo: ARE 1592273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE TODA REMUNERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO E PAGAMENTO DE TODOS OS REFLEXOS SOBRE OS ADICIONAIS NOTURNO E DE HORAS EXTRAS, COM BASE NA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INCLUSÃO DO TRIÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. I. Caso em exame. Trata-se de pretensão de integração de verbas remuneratórias (triênio, adicional noturno e adicional de insalubridade) na base de cálculo das horas extraordinárias realizadas e pagas à servidora pública do município de Barra do Piraí/RJ, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, vencidas e vincendas no curso da ação com seus reflexos no décimo terceiro salário e férias (acrescidas do terço constitucional). 2. Sentença reconhecendo a parcial procedência do pleito veiculado. II. Questões em discussão. 3. As questões em discussão consistem em definir se as gratificações e adicionais de caráter não permanente podem compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos de Barra do Piraí/RJ, além do cabimento da condenação da municipalidade demandada ao pagamento da taxa judiciária a título de sucumbência. III. Razões de decidir 4. A Lei Municipal nº 26 de 1997, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Piraí) determina que os adicionais pleiteados pela apelante devem ser calculados exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo, não incluindo outras verbas remuneratórias de caráter transitório, como gratificações e adicionais. 5. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda o efeito cascata, de modo que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não podem ser computados ou acumulados para a concessão de novos acréscimos. Assim, a pretensão de incluir gratificações e adicionais na base de cálculo do adicional por tempo de serviço contraria expressamente o preceito constitucional. 6. A gratificação de insalubridade, possui caráter compensatório e transitório, condicionado ao exercício de atividades em condições de risco, não se configurando como parcela de vencimento para fins de incorporação ao cálculo do adicional por tempo de serviço. 7. Precedentes desta Corte Estadual de Justiça corroboram o entendimento de que gratificações e adicionais de caráter não permanente integram a remuneração, mas não configuram vencimento básico, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço. 8. Cabimento da condenação da municipalidade demandada ao pagamento da taxa judiciária, vez que sucumbente na demanda. Inteligência das disposições insculpidas no Enunciado nº 145, do TJRJ. IV. Dispositivo e tese. 9. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: "1. As gratificações e adicionais de caráter transitório e condicionados ao exercício de atividades específicas não integram o conceito de vencimento e, portanto, não compõem a base de cálculo do adicional por tempo de serviço do servidor público. 2. A taxa judiciária é devida pelas pessoas de direito público interno, quando vencidas, nos termos do enunciado 42 do FETJ, mormente quando ocupantes do polo passivo na demanda, a teor do Enunciado nº 145 deste Tribunal."____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº. 26/1997, arts. 67, 68, 77, 86, 91 e 97; Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0000136- 76.2020.8.19.0006 - Des. Gilberto Clóvis Farias Matos - Vigésima Segunda Câmara Cível. Julgamento: 02/02/2023; Apelação nº 0003638-28.2017.8.19.0006 – Desª. Sandra Santarém Cardinali - Vigésima Sexta Câmara Cível. Julgamento: 09/09/2021. Acerto da sentença. RECURSOS DESPROVIDOS."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX e XVI; 39, § 3º; e 37, XIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).

Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente